Tribunal: TJPA
Processo: 0829734-63.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829734-63.2023.8.14.0301

APELANTE: SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS VASCONCELLOS, EDUARDO MARCELO SOUZA DE VASCONCELLOS, LAP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: LAP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EDUARDO MARCELO SOUZA DE VASCONCELLOS, SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS VASCONCELLOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade acolhida. Escritura pública sem liquidez e exigibilidade. Ausência de litigância de má-fé. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Shirley Yolanda Bentes Santos Vasconcellos e Eduardo Marcelo Souza de Vasconcellos e, por consequência, extinguiu a execução proposta por LAP do Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda., sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 485, VI, e 803, I, do CPC. A sentença entendeu que a escritura pública apresentada não configurava título executivo extrajudicial por ausência de liquidez e exigibilidade. Ainda, reconheceu o direito à gratuidade judiciária dos excipientes, afastou a litigância de má-fé da exequente e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a escritura pública apresentada pela exequente possui força executiva, consubstanciando obrigação certa, líquida e exigível; (ii) estabelecer se a exequente incorreu em litigância de má-fé ao propor a execução.

III. R
azões de decidir

3. A escritura pública de instituição de usufruto apresentada não expressa obrigação líquida, certa e exigível, como exige o art. 783 do CPC, tampouco contém valor determinado, termo de exigibilidade ou clara delimitação da obrigação de ressarcimento de IPTU.

4. A formalidade da escritura pública não supre a ausência dos elementos essenciais à execução, conforme jurisprudência consolidada, sendo incabível a cobrança de valores sem título que comprove, de forma clara e autônoma, a existência da dívida.

5. A inexistência de cláusula contratual que imponha aos executados a obrigação de ressarcimento dos valores pagos pela exequente inviabiliza a pretensão executória.

6. A ausência de êxito nos pleitos da parte exequente, por si só, não configura litigância de má-fé, diante da ausência de dolo e do direito constitucional de acesso ao Judiciário.

7. Para que a parte seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má fé, necessário restar evidenciado o dolo manifesto em proceder de modo temerário, conforme inteligência do art. 80, do CPC, o que não se vislumbra no caso concreto.

IV. D
ispositivo e tese

Recursos desprovidos.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, II e VIII, 485, VI, e 803, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5003418-06.2019.8.13.0114, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 10.04.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50042179420248130301, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 11.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento
, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se das Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Shirley Yolanda Bentes Santos Vasconcellos e Eduardo Marcelo Souza de Vasconcellos e, por via de consequência, julgou extinta a ação de execução proposta pela LAP do Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda., sem resolução de mérito, na forma dos artigos 485, VI c/c art. 803, I do CPC, sustentando a inexistência de título executivo extrajudicial, por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Na sentença recorrida, lançada sob o ID nº 22679451, o juízo entendeu que a escritura pública apresentada não preenchia os requisitos legais exigidos para configurar título executivo extrajudicial, especialmente quanto à ausência de liquidez e exigibilidade do crédito pleiteado. Também reconheceu o direito à gratuidade judiciária aos excipientes, rejeitando a impugnação ofertada pela exequente. Por fim, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, afastando, contudo, a caracterização de litigância de má-fé.

Em suas razões (ID nº 22679470), a apelante LAP do Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda. alega, em síntese: (i) que a escritura pública firmada entre as partes constitui título executivo nos termos do art. 784, II e VIII do CPC; (ii) que os apelados descumpriram obrigação contratual ao não providenciar o desmembramento da matrícula do imóvel perante os órgãos municipais, o que impediu o pagamento proporcional do IPTU; (iii) que houve pagamento indevido de valores acima da quota parte de responsabilidade da apelante, ensejando enriquecimento ilícito dos apelados; (iv) pugna, ao final, pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a viabilidade da execução e seu mérito seja analisado e julgado procedente.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 22700301, os recorridos sustentam: (i) que a escritura pública apresentada não contém obrigação certa, líquida e exigível; (ii) que não há previsão no instrumento de que seriam de sua responsabilidade os valores pagos a maior a título de IPTU pela exequente; (iii) que a parte apelante busca rediscutir matéria já decidida e que foi corretamente analisada pelo juízo de origem; (iv) ao final, requerem o desprovimento do recurso.

Por sua vez, os executados também interpuseram apelação (ID nº 22679475), insurgindo-se contra o capítulo da sentença que rejeitou a tese de litigância de má-fé da parte exequente. Alegam que houve ofensa à honra dos apelantes no bojo da execução originária, com acusações que extrapolam o exercício regular do direito de ação. Assim, pedem que a sentença seja reformada apenas para condenar a autora a pagar multa de 10% do valor corrigido da causa por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a parte exequente (LAP) defende a improcedência da pretensão recursal, alegando que não houve abuso de direito ou ofensa à honra dos recorrentes, tratando-se de mero exercício regular do direito de ação, inexistindo qualquer conduta que enseje responsabilização por má-fé (ID 22679481).

O feito me veio redistribuído em 04/09/2025, em cumprimento à EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização de processos).

É o relatório.

VOTO

1 - Admissibilidade:

De antemão, observo que os recursos de apelação interpostos pelas partes preenchem os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual deles conheço.

2 - Mérito:

A matéria devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado cinge-se a dois pontos fundamentais, originados das apelações autônomas e contrapostas apresentadas pelas partes:

-
Pela apelante
LAP do Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, a insurgência recursal se volta contra a sentença que
acolheu exceção de pré-executividade
e
extinguiu a execução por ausência de liquidez e exigibilidade do documento apresentado
, nos termos do art. 485, VI c/c art. 803, I do CPC;

-
Pelos apelantes
Shirley Yolanda Bentes Santos Vasconcellos
e
Eduardo Marcelo Souza de Vasconcellos
, a irresignação recursal volta-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que
afastou a configuração da litigância de má-fé por parte da exequente
, ora apelada.

Passo, então, à análise dos pleitos.

2.1. Da Apelação interposta por LAP do Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda.:

Pretende a exequente, ora apelante, reformar a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a
escritura pública de instituição de usufruto
firmada entre as partes seria dotada de força executiva, nos termos do art. 784, II e VIII do CPC, e que haveria obrigação implícita dos apelados de ressarcimento dos valores pagos a maior a título de IPTU, cuja responsabilidade alegadamente seria compartilhada.

Contudo, razão não lhe assiste.

Com efeito, a execução de título extrajudicial exige, nos termos do art. 783 do CPC,
título de obrigação certa, líquida e exigível
.

A escritura pública em comento, conquanto formalmente revestida de autenticidade,
não estabelece, com precisão mínima
, obrigação específica de ressarcimento dos tributos incidentes sobre a totalidade do imóvel, tampouco evidencia pactuação sobre divisão proporcional de IPTU nos moldes ora alegados pela exequente.

Vale recordar a literalidade do art. 783 do CPC:

“Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”

Já o art. 784, II, estabelece:

"Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) II – a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor, com eficácia de título executivo."

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios tem enfatizado que
não basta a solenidade formal da escritura pública
; exige-se a
clara previsão da obrigação e de seu quantum
. A ausência de elementos fundamentais, como valor certo, data de exigibilidade e identificação do credor e do devedor em relação à obrigação exequenda, inviabiliza o uso da via executiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO - ARTIGO 783, DO CPC/2015 - TÍTULO INCERTO, ILÍQUIDO E INEXIGÍVEL - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Para que um título possa ser executado judicialmente, faz-se mister que ele seja líquido, certo e exigível - Haverá liquidez quando a importância da prestação for determinada e, por fim, estará presente a exigibilidade se o seu pagamento não depender de termo ou condição ou tampouco estiver sujeito a outras limitações - Carecendo o título executivo extrajudicial de um dos requisitos deve ser extinta a execução, eis que indispensáveis à sua propositura (art. 783 do CPC).

(TJ-MG - Apelação Cível: 5003418-06 .2019.8.13.0114 1 .0000.23.306207-4/001, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 10/04/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024)

Assim, como bem salientado pelo juízo
a quo
, o documento apresentado como título executivo (
in casu
, a Escritura Pública de Instituição de Usufruto) não goza de liquidez e exigibilidade, pois o crédito pleiteado na exordial não se encontra de forma expressa no instrumento, bem como não se encontram delimitados o seu objeto e o termo para exigibilidade do crédito pleiteado, sendo, portanto, carente de executoriedade por ausência de característica legalmente exigida, tornando, a ação de execução, via processual imprópria para a cobrança.

Logo, correta a sentença que
acolheu a exceção de pré-executividade
,
por reconhecer que
não há título executivo válido a amparar a cobrança pela via executiva
.

Importante esclarecer que a presente decisão não afasta o direito do apelante à cobrança de valores que, a seu ver, pagou indevidamente, caso comprovadas suas alegações.

Contudo, o que se reconhece aqui é a
inadequação da via executiva
para o recebimento da quantia pretendida, por inexistência de título executivo nos termos do art. 783 do CPC. Eventual crédito deverá ser perseguido por meio da
ação adequada
, onde poderá ser assegurado o contraditório, ampla defesa e instrução probatória compatível com a complexidade da controvérsia.

2.2 Da Apelação de Shirley Yolanda e Eduardo Marcelo quanto à alegação de má-fé processual:

Também não prospera a pretensão dos apelantes no tocante à
pretensa caracterização de litigância de má-fé
por parte da exequente.

Ao decidir, o magistrado a quo assim registrou:

“Em relação à litigância de má-fé suscitada pelos excipientes, entendo que não merece ser acolhida, uma vez que não ficou provado nos autos que a excepta tenha afirmado fato inexistente, negado fato existente ou dado versão mentirosa para fato verdadeiro, requisitos necessários para tal caracterização.”

Acertada a decisão. A jurisprudência majoritária dos Tribunais, acompanhando a interpretação sistemática do art. 80 do CPC, é firme ao estabelecer que a
litigância de má-fé exige prova inequívoca da conduta dolosa da parte
, como falsidade, alteração maliciosa da verdade dos fatos ou propósito manifesto de retardar ou tumultuar o processo.

No caso sub judice, a exequente buscou, com fundamento em escritura pública e histórico contratual, reaver valores pagos que, em sua ótica, extrapolavam sua responsabilidade. O juízo singular entendeu que a via processual escolhida foi inadequada, sem, porém, apurar o mérito da ação e, portanto, concluir pela veracidade e procedência do pleito.

Consequentemente, não restou apurada qualquer conduta abusiva que configure o elemento subjetivo de dolo processual.

No sentido do exposto:

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO. PLR. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Petição interposto pela parte exequente em face da decisão que homologou os cálculos de execução, referente a diferenças de PLR, e pelo pleito formulado pelo executado, em contrarrazões, sobre a aplicação de multa por litigância de má-fé ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cálculo da PLR foi realizado em conformidade com a coisa julgada e as normas coletivas; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A admissibilidade do agravo de petição foi reconhecida, rejeitando-se a preliminar de não conhecimento por ausência de delimitação das matérias e valores controvertidos e por violação ao princípio da dialeticidade.

4. O cálculo da PLR, homologado pelo Juízo a quo, observou as diretrizes da coisa julgada, considerando as cláusulas da CCT de 2015, incluindo o limite de 12,8% do lucro líquido a ser distribuído e a parcela adicional com base no número total de empregados elegíveis.

5. A condenação da parte exequente, que ensejaria em locupletamento, contraria a norma coletiva e a coisa julgada.

6. A ausência de êxito nos pleitos da parte exequente, por si só, não configura litigância de má-fé, diante da ausência de dolo e do direito constitucional de acesso ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Petição conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O cálculo da PLR, em sede de execução, deve observar os limites estabelecidos na coisa julgada e nas normas coletivas, inclusive quanto à forma de cálculo da parcela básica e da parcela adicional.

2. A mera discordância com a decisão, sem demonstração de dolo processual, não enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI, e art. 7º, XXVI; CLT, art. 790, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TST - RR-58/2003-027-12-00.8; TRT-16 - AP: 0034900-58.2010 .5.16.0011; TRT 06 - AP 00014654220145060008; TRT 10 - AP 00050822020155100022.

(destaques meus) (TRT-16 - AP: 00175577920245160004, Relator.: GERSON DE OLIVEIRA COSTA FILHO, 2ª Turma - Gab. Des. Gerson de Oliveira Costa Filho)

“(...) Para que a parte seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má fé, necessário restar evidenciado o dolo manifesto em proceder de modo temerário, conforme inteligência do art. 80, do mesmo Diploma Legal, o que não se vislumbra no presente caso. (...)”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50042179420248130301, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/09/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/09/2025)

Assim sendo, deve também ser
mantida a improcedência do pedido de condenação da exequente por litigância de má-fé.

3 - Dispositivo:

PELO EXPOSTO
, nego provimento a ambos os recursos de apelação,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026